Tribunal: STF
Processo: RE 1586500
Classe: RE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-10

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto pelo Ministério Público do Estado de Minas Gerais (TJMG) contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ), cuja ementa segue transcrita:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. BUSCA DOMICILIAR. ILICITUDE DAS PROVAS. ABSOLVIÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 
I. CASO EM EXAME 
1. Agravo regimental interposto pelo Ministério Público do Estado de Minas Gerais contra decisão que deu provimento ao recurso especial da defesa, reconhecendo a ilicitude da busca domiciliar e absolvendo o agravado das imputações de tráfico de drogas. 
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 
2. A questão em discussão consiste em saber se o ingresso policial no domicílio do réu, baseado em denúncia anônima e alegado consentimento do acusado, configura situação de flagrância que autoriza a busca domiciliar sem mandado judicial. 
III. RAZÕES DE DECIDIR 
3. A inviolabilidade do domicílio, garantia fundamental prevista no art. 5º, inciso XI, da Constituição da República, pode ser excepcionada em caso de flagrante delito ou com o consentimento do morador. Todavia, a validade do ingresso em domicílio sem mandado judicial exige a presença de fundadas razões, devidamente justificadas, que indiquem a ocorrência de delito, não bastando a mera denúncia anônima desacompanhada de outros elementos que corroborem a suspeita. 
4. A ausência de diligências prévias e de provas seguras de consentimento do morador invalida a busca domiciliar. 
5. O ônus de comprovar o consentimento do morador para a entrada dos policiais é do Estado, e na ausência de justa causa para o flagrante, as provas obtidas são ilícitas. 
IV. DISPOSITIVO E TESE 
6. Agravo regimental improvido. 
Tese de julgamento: 1. A busca domiciliar sem mandado judicial exige fundadas razões e comprovação do consentimento do morador. 2. A ausência de diligências prévias e de provas seguras de consentimento invalida a busca domiciliar (documento 18). 

Neste recurso extraordinário, fundamentado no art. 102, IIII, a, da Constituição Federal, alega-se, em suma, violação do art. 5°, XI, da mesma Carta. 

Bem examinados os autos, decido.

O STJ assim analisou a controvérsia:

Na hipótese, como visto, os policiais não realizaram nenhuma diligência prévia, não abordaram usuários e não demonstraram a prática de atos indicativos da difusão ilícita de substância entorpecentes. Outrossim, ao contrário do que ficou registrado no acórdão, não consta dos autos nenhuma prova segura de que alguém tenha autorizado o ingresso no domicílio. Da análise da sentença e do acórdão, não consta do depoimento do informante Jocelino Aparecido de Oliveira, tio do agravante, a informação de que houve o consentimento. Ainda, não há registro escrito ou audiovisual da autorização do morador para a entrada dos policiais invalida a busca domiciliar. 
No ponto, registre-se que este Superior Tribunal de Justiça vem salientando que o ônus para comprovar o suposto consentimento do morador para a entrada dos policiais no imóvel é do Estado que o alega. Assim, na ausência de justa causa para amparar o flagrante e na inexistência de provas da espontaneidade do consentimento, forçoso reconhecer a ilicitude das provas obtidas mediante o ingresso na residência do agravado. 
Nessa linha: AgRg no HC n. 752.826/SP, deste Relator, Quinta Turma, julgado em 6/9/2022, DJe de 13/9/2022; HC n. 598.051/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 2/3/2021, DJe de 15/3/2021; e AgRg no AREsp n. 2.053.067/SC, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 23/8/2022, DJe de 30/8/2022.
 Destarte, de rigor o reconhecimento da ilicitude das provas por esse meio obtidas. Por fim, considerando que os únicos elementos de prova indicados na sentença e no acórdão quanto à materialidade delitiva são justamente os decorrentes da busca domiciliar ilícita, impõe-se a absolvição do agravante (pp. 7 e 8 do documento 186).

Entendo que, na situação descrita, houve fundadas razões para a busca domiciliar, que foram devidamente justificadas a posteriori, indicando a situação de flagrante delito.

Com efeito, os agentes públicos, durante operação rotineira de patrulha, receberam informações sobre a gerência e venda de entorpecentes por determinada pessoa em certo local. Após a notícia-crime, os policiais dirigiram-se ao lugar informado e o acusado, ao abrir a porta, foi cientificado do teor do indício de crime. O réu confessou que era usuário de entorpecentes e franqueou a entrada dos agentes para a realização de revista no imóvel. 

Quando os policiais passaram a revistar o quintal da casa, perceberam que o acusado arremessou uma sacola plástica por cima do muro da residência vizinha. Posteriormente recuperada, foram encontrados no interior da sacola os seguintes itens: 54 porções de substância semelhante a maconha, e 13 pinos plásticos contendo cocaína.

Nesse sentido, a decisão do Tribunal a quo está em dissonância com a tese exarada no Tema 280 da repercussão geral:

A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados.

Com esse raciocínio, destaco os seguintes julgamentos:

Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL E DOMICILIAR. FUNDADAS RAZÕES CONFIRMADAS A POSTERIORI. TEMA 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 
I. CASO EM EXAME 
1. Agravo regimental interposto pelo acusado após provimento do recurso extraordinário para reformar a decisão e considerar válidas a busca pessoal e domiciliar. 
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 
2. A questão em discussão consiste em saber se houve violação do art. 5°, XI, da Constituição Federal e se houve fundadas razões para a ação dos policiais. 
III. RAZÕES DE DECIDIR 
3. No caso ora em análise, houve fundadas razões dos agentes públicos. Em patrulhamento ostensivo, em decorrência de nervosismo do réu, foi realizada a busca pessoal, na qual encontraram entorpecentes ilícitos. Ato contínuo, o acusado foi levado à sua residência e, tendo franqueado acesso aos policiais, encontrou-se maior quantidade de maconha. 
IV. DISPOSITIVO E TESE
 5. Agravo regimental a que se nega provimento. (RE 1.549.803/BA, da minha relatoria, DJe 27/6/2025). 

AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. ALEGADA VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. FLAGRANTE DE CRIME PERMANENTE. NECESSÁRIO REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IDONEIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. PERICULOSIDADE SOCIAL DO AGENTE. HABEAS CORPUS INDEFERIDO. 
1. Nos crimes de natureza permanente, cuja situação de flagrância se protrai no tempo, é dispensável a apresentação de mandado judicial para o ingresso forçado na residência do acusado, desde que amparado em fundada razões (Tema n. 280/RG). 
2. Não se admite, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento da tese defensiva – desrespeito à inviolabilidade de domicílio –, do conjunto fático-probatório produzido nas instâncias ordinárias. 
3. É idônea a prisão cautelar fundada na garantia da ordem pública, quando evidenciadas a gravidade concreta da conduta e a periculosidade social do agente supostamente envolvido no tráfico de grande quantidade de drogas. 
4. Agravo interno desprovido (HC 208.598 AgR/SP, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 6/4/2022 – grifei).

AGRAVO INTERNO NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ARTIGO 33 DA LEI Nº 11.343/2006. AUSÊNCIA DE JULGAMENTO COLEGIADO NA INSTÂNCIA PRECEDENTE. ALEGADA NULIDADE DE PROVA. INEXISTÊNCIA DE ABUSO DE PODER OU FLAGRANTE ILEGALIDADE. POSSIBILIDADE DE INGRESSO EM DOMICÍLIO PELA AUTORIDADE POLICIAL DIANTE DE FUNDADAS RAZÕES QUE INDIQUEM QUE DENTRO DA CASA OCORRE SITUAÇÃO DE FLAGRANTE DELITO. APLICABILIDADE DO ENTENDIMENTO FIRMADO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 280. PLEITO DE REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. PLEITO ABSOLUTÓRIO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICOPROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. INOBSERVÂNCIA DO DEVER DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DA DECISÃO RECORRIDA. REITERAÇÃO DAS RAZÕES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 
1. A busca e apreensão realizada pela autoridade policial diante da presença de elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para a medida, ainda que ausente autorização judicial prévia, é admitida pela jurisprudência do STF (Tema 280, RG), sendo certa a possibilidade de controle jurisdicional posterior, no bojo da ação penal, seara adequada ao revolvimento do arcabouço fático-probatório. 
2. A decretação da custódia preventiva para assegurar a aplicação da lei penal e a garantia da ordem pública que tem como fundamentos a gravidade concreta da conduta, considerada a quantidade de substâncias entorpecentes, bem como o risco de reiteração criminosa, encontra amparo na jurisprudência desta Corte. Precedentes: HC nº 221.166-AgR, Primeira Turma, Rel Min. Cármen Lúcia, DJe de 11/11/2022; HC nº 206.793-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 8/7/2022; HC nº 207.779-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 30/11/2021; HC nº 152.912-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 30/11/2018; HC nº 170.393-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 6/8/2019. 
3. In casu, o agravante teve a prisão preventiva decretada em razão da suposta prática do crime previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/2006. Foram apreendidos 424,25g (quatrocentos e vinte e quatro gramas e vinte e cinco centigramas) de ‘maconha’ e uma balança de precisão. 
4. O habeas corpus é ação inadequada para impugnação de decisum monocrático proferido pelo Superior Tribunal de Justiça. Precedentes: HC nº 218.896-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 16/9/2022; HC nº 216.856- AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Nunes Marques, DJe de 15/9/2022. 
5. A supressão de instância impede o conhecimento de habeas corpus quando ausente o exame do mérito da matéria posta sob exame da Corte Superior. Precedentes: HC nº 216.782- AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 31/8/2022; HC nº 210.524-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin DJe de 20/7/2022. 
6. O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos. 
7. O writ é impassível de ser manejado como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. 
8. A impugnação específica da decisão agravada, quando ausente, conduz ao desprovimento do agravo interno. Precedentes: HC nº 222.412- AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 28/2/2023; HC nº 221.579-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 3/2/2023. 
9. A reiteração dos argumentos trazidos pelo agravante na petição inicial da impetração é insuscetível de modificar a decisão agravada. Precedentes: HC nº 136.071-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 9/5/2017; HC nº 122.904-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 17/5/2016; RHC nº 124.487-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 1º/7/2015. 
10. Agravo interno desprovido (HC 232.283 AgR/RN, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 18/10/2023 – grifei).

Posto isso, dou provimento ao recurso para reconhecer a contrariedade ao dispositivo constitucional indicado nas razões recursais e, como corolário, reformar o acórdão recorrido para assentar a validade da busca residencial realizada pelos agentes públicos.

Publique-se.

Brasília, 10 de fevereiro de 2026.

Ministro Cristiano Zanin    
Relator